Tribunal: TJMT
Processo: 1019200-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1019200-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: VALTER JOSE PETERS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA – NÃO ATENDIMENTO DO ART. 1.016, II e III DO CPC/2015 – PLANO ECONÔMICO COLLOR I – PRESCRIÇÃO - PRAZO VINTENÁRIO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 E TRIENAL NO CC/2002 – OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 - TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – REPETITIVO RESP 1361730-RS – TEMA 919 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O artigo 1.016, incisos II e III, do CPC/2015 exige que o agravante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da decisão, de modo que, se as razões apresentadas estão completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, impõe-se o não conhecimento do Recurso nesse ponto.
"A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (REsp 1361730 / RS).
Agravo de Instrumento n. 1019200-61.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Ordinária de Restituição de Indébito, rejeitou as preliminares arguidas pelo réu.
O agravante alega que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, e a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda (arts. 275 a 285 do CC), é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições.
Argumenta que a Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto deste cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal Ação Civil Pública no 94.0008514-1, por ter sido ajuizado pelo Ministério Público Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide, logo, a competência para processar e julgar o feito nessa fase, também deve ser da Justiça Federal.
Discorre sobre a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo pelo não cumprimento do inciso II, do art. 522 do CPC.
Diz que o agravado não tem direito ao diferencial reclamado, tendo em vista que houve a devolução parcial prevista na Lei 8.088/90 e, portanto, o valor deve ser abatido do montante a ser restituído a ele (agravado).
Efeito suspensivo indeferido (id no 107260475).
Contraminuta apresentada (Id n. 111169459).
É o relatório.
A decisão agravada foi assim proferida:
O agravado ajuizou Ação de Repetição de Indébito pleiteando a restituição da diferença de 43,03% apurado entre o IPC de 84,32% utilizado para corrigir monetariamente Cédulas Rurais pactuadas com o agravante, quando deveria aplicar o BTNF de 41,28%, em março de 1990.
O magistrado proferiu a decisão agravada em 04/10/2021, no qual rejeitou as preliminares de prescrição, ausência de interesse de agir e inaplicabilidade do CDC e determinou a produção de prova pericial contábil.
Ao interpor este Agravo de Instrumento o agravante abordou diversos temas relacionados a Liquidação da Sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, os quais não possuem nenhuma pertinência com o decisum recorrido e nem sequer com a lide em trâmite na origem e por isso não serão conhecidos os pedidos de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário com a União e Bacen, competência absoluta da justiça federal e inexequibilidade do título judicial, pois em dissonância com os incisos II e III do artigo 1.016 do CPC/2015, já que expôs argumentos dissociados do decisum, não se justificando então a sua reforma.
No mais, também não conheço o pedido de produção de prova pericial, pois já determinada pelo juízo e nem o de devolução parcial pela Lei 8.088/90, legalidade do percentual utilizado para a correção e da cédula rural, aplicação de juros de mora e correção monetária, pois não decidas da decisão agravada, cuidando-se de temas relacionado ao mérito da lide.
O único ponto que será conhecido é a arguição de prescrição do direito à repetição do indébito.
No repetitivo Resp. 1.361.730/RS o STJ definiu que “o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/02, observada a Regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que "[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento [...]".
Acrescentou ainda que não gerou nenhum dano a mera edição da medida provisória que alterou os critérios de correção monetária. E mais, que a lesão e a pretensão reparatória na hipótese de repetição de indébito surgem depois que o credor faz incidir sobre a dívida os novos requisitos e o devedor realiza o respectivo pagamento.
O agravado aduz na inicial que firmou com o requerido as Cédulas Rurais 89/00143-5 e 88/00610-7.
O agravante anexou os demonstrativos da conta vinculada, os quais indicam que com relação à CRH no 88/00610-7 as amortizações ocorreram em 25/07/1990 e 06/08/1990 (id n. 47692713, 1o grau) e na CRH no 89/00143-5 em 15/06/1990 e 06/08/1990 (id no 47692715, 1o grau).
Da data do pagamento até a entrada em vigor do CC/2002 (12/01/2003) já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional do CC de 1916, que era vintenário; Assim, aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do CC, deve ser considerado o prazo vintenário. Por consequência, a prescrição se dá, respectivamente em 25/07/2010, 06/08/2010, 15/06/2010 e 06/08/2010.
Como a Ação de Interrupção de Protesto foi ajuizada em março de 2010 (id n. 13086695 - Pág. 1, 1o grau), não há falar em prescrição.
Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator